Tribunal: TJDFT
Processo: 0745734-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745734-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO FERNANDO DA SILVA MEIRELES AGRAVADO: YARA AGROFERTIL S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 56115647, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 07a Sessão Virtual e incluído em sessão telepresencial, nos termos do artigo 4o, §4o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021, sem a possibilidade de realização de sustentação oral, tendo em vista que o caso não se enquadra na hipótese do art. 937, VIII, CPC. Int. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora